Tribunal: TJPA
Processo: 0047889-70.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2022-08-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0047889-70.2011.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: JOÃO VELOSO DE CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ERRO DE FATO CONFERIDO À PRÓPRIA PARTE EXEQUENTE QUE ANUNCIOU NOS AUTOS QUE O CRÉDITO FISCAL HAVIA SIDO PAGO EM SUA INTEGRALIDADE PELA PARTE EXECUTADA. EQUÍVOCO CONFIRMADO. ERRO DE FATO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
, em face da sentença prolata pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém que, nos autos de Ação Execução Fiscal, julgou extinto o crédito tributário, em virtude do pagamento integral do débito tributário, pela parte executada, informado nos autos, através de petição, pela municipalidade, nos seguintes termos:

“Em petição de fl. retro, o Município de Belém requer a extinção do processo executivo fiscal, em virtude do pagamento integral do crédito tributário de IPTU, taxas municipais e dos honorários advocatícios, com fulcro no art. 924, inciso II, do NCPC.

(...)

Com fundamento no art. 156, inciso I, do Código Tributário Nacional, em virtude do pagamento integral do débito referente ao(s) exercício(s) de 2007 a 2009, comprovado pelo(s) documento(s) de fl. retro, JULGO EXTINTO O CRÉDITO TRIBUTÁRIO, e, em conseqüência, declaro extinta a execução, com resolução de mérito, nos termos do art. 924, II c/c art. 487,1 do Novo Código de Processo Civil.”

Irresignado, o Município de Belém recorreu da decisão, argumentando que atravessou a petição que informava que a parte executada havia pagado a íntegra de sua dívida tributária por equívoco, tendo ocorrido erro material na referida petição, devendo esta Corte de Justiça desconsiderar o petitório atravessado à id 2049394, anulando a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo a quo para prosseguimento da execução fiscal.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Distribuído o feito à minha relatoria, recebi o mesmo em seu duplo efeito, id 2100399.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça se absteve de intervir nos autos, id 2162421.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de apelação interposto.

Insurge-se o apelante contra a sentença prolatada pelo
Juízo de Direito da 2ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém que extinguiu o feito após apreciar petição do ora apelante acostada nos autos, id 2049394, dava ciência ao julgador de que a obrigação da parte executada já havia sido cumprida em sua integralidade, nos termos a seguir transcritos:

“O MUNICÍPIO DE BELEM, pessoa jurídica de direito público interno, neste ato representado pelo Procurador(a) Municipal infra-assinado, nos autos da presente EXECUÇÃO FISCAL movido contra JORGE SOARES por débito decorrente de IPTU e TAXAS MUNICIPAIS, referente ao(s) exercício(s) de 2007 a 2009, do imóvel de inscrição n° 250842, vem requerer a EXTINÇÃO do feito, em virtude de pagamento integral do credito tributário e dos honorários advocatícios, com fundamento no art. 156, "1" do C.T.N. c/c art. 924, II do C.P.C., em tudo obedecidas as formalidades legais e conforme consultas anexas.”

Pelo que se mostra nos autos, ocorreu uma certa precipitação da parte exequente ao anunciar ao juízo a quo que a dívida tributária havia sido totalmente paga pela parte executada, o que a meu ver, é plenamente perdoável, já que logo após, de forma até bem célere, a municipalidade interpôs o presente recurso a fim de evita o trânsito em jugado da decisão meritória e, desta forma, buscar a retificar o que já havia dito nos autos para que o processo possa voltar a seu curso normal novamente, já que demonstrado, sem sobra de dúvida, o erro de fato ocorrido nos autos.

Na lição de FREDIE DIDIER E LEONARDO JOSÉ CARNEIRO DA CUNHA
in
Curso de Direito Processual Civil,
volume 3, 8ª ed. São Paulo: JusPodium, 2010, p. 421.,
referindo sistematização de BARBOSA MOREIRA. deve existir conjugação de alguns elementos para a configuração do
erro de fato
:

a)

Que a sentença nele seja fundada, isto é, que sem o erro de fato a conclusão do juiz houvesse de ser diferente. É necessário ‘que a sentença esteja baseada em erro de fato’; ou seja, ‘o erro deve ser a causa da conclusão a que chegou a sentença’; ‘é necessária a existência de nexo de causalidade entre o erro de fato e a conclusão do juiz prolator do decisum rescindendo’;

b)

Que o erro seja apurável mediante o simples exame dos documentos e mais peças dos autos, não se admitindo, na rescisória, a produção de quaisquer outras provas tendentes a demonstrar que não existia o fato admitido pelo juiz, ou que ocorrera o fato por ele considerado inexistente;

c)

Que ‘não tenha havido controvérsia’ sobre o fato (CPC, art. 485, § 2º);

d)

Que sobre o erro de fato não tenha havido ‘pronunciamento judicial’ (CPC, art. 485, § 2º). Em outras palavras, o juiz, no erro de fato, supõe ou imagina que um fato existiu, quando, na verdade, nunca ocorreu ou vice-versa. O juiz, no erro de fato, não se pronuncia sobre o fato; supõe ou imagina tenha existido o fato inexistente ou vice-versa.

E, continuando o referido Jurista, à pag. 423, esclarece que: “
E, após, afirmam que a configuração do erro de fato denota a existência de uma sentença injusta, que deve, então, ser rescindida, pois para que a sentença seja justa, faz-se necessário que aprecie ou suponha corretamente os fatos, pois caso contrário emprestará consequências jurídicas que não ocorreram, pois deu como existentes fatos que não se verificaram, ou, em outras palavras, aplicará uma lei que não incidiu, tendo havido erro de fato
.”

Neste passo, resta evidente que a sentença combatida incorreu em
erro ao julgar extinta a execução fiscal, porquanto admitiu como verdadeiro fato inexistente, ao considerar que o executado teria efetuado o pagamento do débito fiscal, muito embora informação lhe tenha sido levada pelas mãos do próprio exequente, que agora recorre.

Assim, não há outra solução justa ao caso senão anular a decisão recorrida e devolver os autos ao juízo a quo para prosseguimento da execução fiscal paralisada.

No entanto, se torna de bom alvitre ressaltar que, diferente do que afirma a parte apelante em suas razões recursais, o equívoco não foi do julgador ao extinguir o feito com resolução de mérito, e sim da própria parte exequente, que anunciou de forma errada o cumprimento

integral da obrigação que estava sendo discutida na ação de primeiro grau, induzindo o juiz a erro, por confiar no que ali estava lhe sendo informado.

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, desconstituindo a sentença combatida e determinando o retorno dos autos ao juízo
a quo
, para que seja dada continuidade à execução fiscal, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 09/08/2022